Tribunal: TJMT
Processo: 0014685-56.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014685-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 329.419.781-00 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO USADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – COBRANÇA NÃO COMPROVADA – PEDIDO PREJUDICADO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA POR INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade da capitalização mensal de juros, expressamente contratada e praticada em consonância com o disposto na MP 1.963-17/00, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº. 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, resta pacificada pelo STJ - Enunciado 539.

2. Nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros remuneratórios pactuados foram fixados dentro dos limites previstos na média de mercado divulgada pelo BACEN para a data da operação, o pactuado em contrato deve ser preservado.

3. Não havendo previsão expressa de incidência de comissão de permanência, tampouco demonstrada a sua cobrança, carece de interesse o autor em pretender a exclusão do encargo, bem como a reforma da sentença no ponto. Impondo-se não conhecer da apelação nesse ponto.

4. A não exigência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, assim como, o ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, a qual resta caracterizada em caso de inadimplemento do contrato no tempo e modo avençados, e configurada a mora, não há óbice para que a instituição financeira/apelada proceda à inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, tampouco que adote as providências para apreender o veículo dado em garantia contratual, se assim entender.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELIO BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 77833983 - Pág. 14/16), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Revisional de Contrato Nº. 0014685- 56.2019.8.11.0004, Código n. 323224, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ajuizada pelo ora apelante em face de BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou liminarmente improcedente a pretensão da parte autora, de seguinte dispositivos sentencial:

“DISPOSITIVO

29.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito na forma dos arts. 332 c/c 487, I, CPC/2015, e, por consequência, tendo sido negados os pedidos principais, INDEFIRO os requerimentos de tutela provisória de urgência.

30.Sem honorários, haja vista a ausência de triangularização da relação processual. Por outro lado, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais, verbas que ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015).

31.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Irresignação do autor, contida em seu recurso de apelação (Id 77833983 - Pág. 21/62), alega que celebrou com a apelada em 14/08/2018, um empréstimo mediante Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária, com propósito de abertura de crédito no importe de R$ 48.500,00, a ser paga em quarenta e oito parcelas sucessivas e mensais no valor de R$ 1.277,19 e concedida a alienação fiduciária do veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 8V FIREFLY 4P, cor prata, ano 2012, modelo 2013, requer que o apelado exiba, no prazo da contrarrazão, todos extratos e/ou contratos, os quais resultem da relação contratual, pena de incorrer no ônus previsto no art. 400 do CPC. Assim, requer a reforma da sentença no sentido de que sejam revisadas as parcelas dos contratos para:

i) excluir a cobrança de juros capitalizados, seja mensal e/ou diário;

ii) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período do pagamento das parcelas;

iii) sejam afastados qualquer encargo moratório, haja vista que o autor/apelante não se encontra em mora, com a exclusão de juros moratórios, honorários advocatícios contratuais, correção monetária, multa contratual, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual remuneratória;

iv) não inserir o nome do autor/apelante junto aos órgãos de restrições, além de não promover informações do débito discutido à Central de Risco do BACEN;

v) se encontrado valores cobrados a maior, determinar a devolução dos mesmos de forma dobrada, na forma do art. 42 do CDC, e supletivamente, compensá-los com eventual débito remanescente; e, vi) sob o ângulo da relação contratual (Cédula de Crédito Bancário), pede, igualmente, condenação a devolver em dobro o que fora cobrado a maior, além da condenação em danos materiais, valores embutidos no contrato em dobro R$ 6.507,24 e os morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer seja o apelado condenado no ônus de sucumbência, mormente honorários advocatícios, esses no patamar máximo de 20% sobre o proveito econômico obtido.

A parte apelada/requerida em suas contrarrazões (Id 77833984 - Pág. 4/20), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELIO BATISTA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Revisional de Contrato Nº. 0014685- 56.2019.8.11.0004, Código n. 323224, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ajuizada pelo ora apelante em face de BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou liminarmente improcedente a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito na forma dos arts. 332 c/c 487, I, CPC/2015, e, por consequência, tendo sido negados os pedidos principais, indeferiu os requerimentos de tutela provisória de urgência.

O juiz do feito não fixou honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual; e, tendo condenado a parte autora no pagamento das custas processuais, as manteve sob condição suspensiva de exigibilidade, visto que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015).

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação o relatório da sentença da lavra do Magistrado, Dr. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA:

“Vistos.

1.Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada por HÉLIO BATISTA DA SILVA em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. Às fls. 60/61 foi determinada a emenda da inicial para que fossem apresentados pedidos certos e determinados.

2.A emenda foi apresentada às fls. 62/90, aduzindo que fora celebrado um contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, no importe de R$ 48.500,00, a ser pago em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.277,19. Na sequência, informa que pagou 14 parcelas e por questões financeiras não conseguiu pagar o restante.

3.Sustenta que tentou renegociar o contrato, mas que não foi possível, pois “tacitamente” o valor da parcela foi pactuado em R$ 1.277,19 e no boleto constou o valor de R$ 1.663,01.

4.Faz menção a uma “perícia contábil” que mandou fazer para “recalcular seu contrato”, concluindo que os valores a serem cobrados no contrato deveriam ser outros valores e não o que constou da avença.

5.Conclui especificando que deseja revisar as seguintes questões:

a) afastar a cobrança de juros capitalizados, com periodicidade mensal/diária;

b) reduzir os juros remuneratórios;

c) excluir todos os encargos moratórios;

d) afastar a cumulatividade na cobrança de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência;

6.Requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, até que seja apurado o valor real, bem como que a ré se abstenha de negativar o nome do autor. Por fim, pede a devolução em dobro que foi pago indevidamente e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

7.Foi determinada a emenda para comprovação da necessidade de justiça gratuita, o que foi atendido às fls. 94/118.

8. É O RELATÓRIO.” (Id 77833983 - Pág. 14).

- Do contrato objeto da revisão.

Compulsando os autos observa-se que o contrato firmado entre as partes (Id 77833984 - Pág. 39/41) é o denominado CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CP/CDC, OPERAÇÃO Nº 391223520, foi firmado em 14/08/2018 e devidamente assinado pelo emitente/favorecido. De plano constata-se que ao contrário do que afirma o autor/apelante de que o valor da - parcela foi pactuado em R$ 1.277,19 - no Quadro 4 – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO E DATAS DE PAGAMENTO, no item 4.6 Valor da Parcela, consta o valor de R$ 1.663,01, exatamente o valor do boleto objeto da insurgência do autor.

De plano, insta mencionar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2591 e Súmula 297doSTJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

Como o dito, visando a reforma total da sentença, o autor/apelante reclama sejam reanalisados os seguintes pontos: i) excluir a cobrança de juros capitalizados, seja mensal e/ou diário; ii) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período do pagamento das parcelas; iii) sejam afastados qualquer encargo moratório, haja vista que o autor/apelante não se encontra em mora, com a exclusão de juros moratórios, honorários advocatícios contratuais, correção monetária, multa contratual, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual remuneratória; iv) não inserir o nome do autor/apelante junto aos órgãos de restrições, além de não promover informações do débito discutido à Central de Risco do BACEN; v) se encontrado valores cobrados a maior, determinar a devolução dos mesmos de forma dobrada, na forma do art. 42 do CDC, e supletivamente, compensá-los com eventual débito remanescente; e, vi) sob o ângulo da relação contratual (Cédula de Crédito Bancário), pede, igualmente, condenação a devolver em dobro o que fora cobrado a maior, além da condenação em danos materiais, valores embutidos no contrato em dobro R$ 6.507,24 e os morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

- Da capitalização de juros.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (art. 5º) - reedição da Medida provisória nº 1963-17/2000, de 31/03/2000 - e a Medida Provisória nº 2.172-32 (art. 4º) estabelecem que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano - tal é cabível desde que o pacto tenha sido firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido -, o que não restou afastado com o advento da Lei n. 10.406/2002, descabendo também aplicar-se, em casos como o presente, a Lei de Usura ou a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, a respeito da alegada inconstitucionalidade na Medida Provisória n. 2.170-36/2001, tal diverge da orientação traçada pelo STF ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida, cujo acórdão vem assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Nesse ponto, o STJ em sede de julgamento de incidente repetitivo, apontou que:

“Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as seguintes teses:

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, Dje 24/09/2012.

Cabe destacar que, em cédulas de crédito bancário, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 29, inciso V, da Lei n. 10.931/04, é possível a capitalização dos juros, forte no art. 28, §1º, inciso I, da referida Lei:

“Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I – os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado com a instituição financeira após 31/03/2000, bem como há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, resta evidenciada a legitimidade de sua cobrança - a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, demonstrando haver capitalização com periodicidade inferior a um ano, pois a taxa anual supera a mera soma de doze taxas mensais.

Restando, portanto, mantida a capitalização de juros remuneratórios contratada.

Da mesma forma inexiste óbice à aplicação da Tabela Price, conforme os precedentes jurisprudenciais que se segue:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 1. (...) 2.É válida a cláusula que estipula a Tabela Price como sistema de amortização do débito, porque, em princípio, mais benéfica para o consumidor. Precedentes. 3.(...).” (Apelação Cível Nº 70059185264, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014).

- Dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, cuja emente segue abaixo transcrita, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) - (destaquei)

No contrato firmado pelas partes em 14/08/2018 (Id 77833984 - Pág. 39/41), restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,22% ao mês e de 25,30% ao ano, sobre o valor financiado. Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato pelas partes, a média de mercado estava apurada em 22,17% ao ano.

Conforme referido acima, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a taxa prevista no contrato revisando ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação não importa em abusividade.

Assim, e considerando que os juros nada mais são do que o “valor do dinheiro no tempo”, servindo como “aluguel” do capital, a verificação quanto à configuração (ou não) de abuso do encargo deve levar em consideração, necessariamente, fatores casuísticos: além da data em que formalizado o contrato, a espécie de financiamento e a garantia ofertada, a espécie de veículo financiado, se trata-se de bem móvel novo ou usado e o valor do capital emprestado.

Sopesando todas as circunstâncias supra, e observando que, no caso, a taxa prevista no contrato não supera o dobro da média divulgada pelo BACEN, inexiste abusividade, devendo prevalecer o ajuste celebrado entre as partes.

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência predominante no STJ, confirma-se a sentença que manteve a taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.

- Dos encargos moratórios.

O apelante requer sejam afastados qualquer encargo moratório, haja vista que ele apelante não se encontra em mora, devendo ser afastada a incidência de juros moratórios, honorários advocatícios contratuais, correção monetária, multa contratual, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual remuneratória.

Nesse ponto mais uma vez não procede a irresignação do apelante, a sentença foi clara; “afastar a cumulatividade na cobrança de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência”, tendo consignado: “Não há previsão contratual de incidência de comissão de permanência, pelo que referido pleito está prejudicado.”.

De fato não há previsão contratual de incidência da comissão de permanência, conforme verifica-se das cláusulas gerais do contrato que dispõem acerca dos encargos previstos em razão da inadimplência, no Quadro 6 –ENCARGOS MORATÓRIOS, consta – Multa: 2,00% SOBRE A PARCELA, Juros Moratórios: 8,10% a.m., Juros Remuneratórios 1,90% a.m. (Id 77833984 - Pág. 39).

Assim, não havendo previsão expressa de incidência de comissão de permanência, tampouco demonstrada sua cobrança, carece de interesse o autor em pretender a exclusão do encargo, bem como a reforma da sentença no ponto.

Desta forma, impõe-se não conhecer da apelação nesse tópico, porém, imperioso seja destacado que no que concerne à caracterização da mora, a questão já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

No exame do referido recurso paradigma, a Corte Superior se manifestou no sentido de que a caracterização da mora não resta afastada nos casos em que há constatação de que não foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

Outrossim, não afasta a caracterização da mora o ajuizamento de ação revisional.

Mantidos os encargos no período da normalidade contratual, tendo em vista que a capitalização dos juros e a taxa dos juros remuneratórios, tópicos já analisados e que foram mantidos nos exatos termos da pactuação, a mora do autor/apelado resta caracterizada em caso de inadimplemento do contrato no tempo e modo avençados.

Configurada a mora, não há óbice a que a instituição financeira/apelada proceda à inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, tampouco que adote as providências para apreender o veículo dado em garantia contratual, se assim entender.

Por fim, não se pode deixar de anotar que a ação foi julgada improcedente de plano e a participação da Instituição Financeira requerida foi regular após sua citação para oferecimento das contrarrazões (art. 332, caput e §4º, parte final, do CPC).

Assim, observado o princípio da causalidade, responderá o autor pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021